Tribunal: STF
Processo: ARE 1389948
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-11
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS. SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Décima Quarta Câmara do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “Apelação. Denúncia que imputou ao apelante a prática dos crimes de porte ilegal de munição de arma de fogo de uso permitido (artigo 14, ‘caput’, da Lei nº 10.826/03), posse ilegal de arma de fogo de uso permitido com numeração suprimida (artigo 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei nº 10.826/03) e receptação dolosa (artigo 180, ‘caput’, do Código Penal), em concurso material (artigo 69, do Código Penal). Sentença condenatória. Recurso da defesa. PRELIMINAR. 1. Não configuração de infração ao princípio da inviolabilidade do domicílio. Situação não configurada. 2. Apreensão da arma de fogo que não caracteriza prova ilícita. Preliminares rejeitadas. MÉRITO. 1. Quadro probatório suficiente para evidenciar a responsabilidade penal do réu pela prática dos três delitos. Autoria e materialidade comprovadas. 2. Afastamento do pedido de aplicação do princípio da consunção entre os delitos previstos no Estatuto do Desarmamento. Hipótese de concurso material, pois os comportamentos não se deram no mesmo contexto fático. 3. Afastamento do pedido de desclassificação da conduta de receptação para a modalidade culposa. 4. A prova do dolo no crime de receptação é essencialmente indiciária, tomando-se em conta as circunstâncias em que se deu a ação do agente. 5. Penas que não comportam alteração. Recurso improvido. Correção de ofício de erro material constante no dispositivo da sentença” (fl. 2, e-doc. 9). 



    A Décima Quarta Câmara do Tribunal de Justiça de São Paulo rejeitou os embargos de declaração opostos pela defesa (e-doc. 9).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado os incs. X, XII, XLVI, LV, LVI, LVII e LXIII do art. 5º da Constituição da República (e-doc. 17).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela aplicação da sistemática de repercussão geral, Tema 660, pela ausência de ofensa direta à Constituição e pela incidência das Súmulas ns. 284, 282 e 279 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 23).



    4. O agravante apresentou agravo interno contra a aplicação da sistemática de repercussão geral (e-doc. 26).



    A Câmara Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça de São Paulo, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno (e-doc. 34).



    5. No recurso extraordinário com agravo, o agravante assevera presentes questões constitucionais em razão do Tema 977 da repercussão geral (fls. 2-3, e-doc. 28).



    Assinala que “o pedido é claro, tempestivo e objetivo. Há perfeita correlação entre os argumentos apresentados e o pedido da peça processual, portanto, deve ser refutada a decisão do ilustre Presidente” (fl. 4, e-doc. 28).



    Ressalta que “Houve prequestionamento explícito da matéria através da oposição de embargos declaratórios. Há tópico específico demonstrando o prequestionamento no recurso extraordinário, portanto, deve ser afastada esta tese da Presidência” (fl. 4, e-doc. 28).



    Argumenta ser “Desnecessária a análise de dispositivos infraconstitucionais para análise das teses formuladas no recurso extraordinário” (fl. 4, e-doc. 28).



    Insiste que o recurso trata, “exclusivamente, de questões de direito” (fl. 5, e-doc. 28).



    O Ministério Público de São Paulo apresentou contrarrazões e pediu o não seguimento e, se conhecido, o não provimento do recurso extraordinário (fls. 1-5, e-doc. 28).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    6. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    7. No agravo, o agravante limitou-se a argumentar, de forma genérica, que os fundamentos da decisão de inadmissibilidade não prosperariam e deveriam ser afastados, sem infirmar os fundamentos da decisão agravada, os quais, por esse motivo, subsistem.



    Este Supremo Tribunal assentou ser incabível o agravo no qual não se infirmam todos os fundamentos da decisão agravada. Neste sentido, por exemplo:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSO PENAL. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO 287 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO RECORRIDA. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. 1. A impugnação específica da decisão agravada, quando ausente, torna incognoscível o agravo interno. Precedentes: ARE 1.2615.88-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 29/6/2020); ARE 790.499-ED-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 1º/8/2019; ARE 880.671-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 30/6/2015. 2. Agravo interno não conhecido” (ARE n. 1.375.021-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 20.5.2022).



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA Nº 287/STF. 1. A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que inadmissível o agravo que não ataca especificamente os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 287/STF. 2. Da detida leitura das razões recursais, bem como dos fundamentos adotados pela Presidência da Corte a quo, ao exame da admissibilidade do recurso, verifico não impugnados os fundamentos da decisão pela qual inadmitido o extraordinário na origem. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.352.407-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 4.4.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. ESTELIONATO E CORRUPÇÃO DE MENORES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ESSENCIAIS. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.300.677-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.5.2021).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    8. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (art. 638 do Código de Processo Penal e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 11 de julho de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora